Tribunal: STF
Processo: ARE 1255413
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 4, p. 232):
    Preliminar rejeitada – Cerceamento de defesa – Inocorrência. Art. 121, par 2º, IV, do Código Penal.
    Decisão dos jurados em consonância com as provas dos autos.
    Penas corretamente fixadas.
    Recurso não provido.
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 4, p. 254).
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1º, III, e 5º, XXXVIII, a, da Constituição Federal. Sustenta-se, em síntese, ter havido cerceamento de defesa consubstanciado na designação do Dia Internacional da Mulher para a sessão de julgamento do crime de feminicídio.
    O apelo extremo não foi admitido na origem por trazer alegação de ofensa reflexa ao texto constitucional e, ainda, com base nas Súmulas 279 e 284/STF (eDOC 6, pp. 88-89).
    É o relatório. Decido. 
    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.
    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.
    De plano, verifica-se que a negativa de seguimento do apelo extremo fundou-se na constatação de ofensa reflexa ao texto constitucional e nas Súmulas 279 e 284/STF. Entretanto, o agravante deixou de impugnar tais fundamentos.
    O agravo, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF.
    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente